Tribunal: TJSP
Processo: 0000868-62.2011.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 0KM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

LEGITIMIDADE PASSIVA. Reconhecimento de rigor. Pertinência subjetiva das rés (concessionária e fabricante do veículo), ante a solidariedade da cadeia de consumo.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Carcaça do automóvel já descartada. Dilação probatória para produzir prova pericial indireta. Ausência de indícios

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 0KM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

LEGITIMIDADE PASSIVA. Reconhecimento de rigor. Pertinência subjetiva das rés (concessionária e fabricante do veículo), ante a solidariedade da cadeia de consumo.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Carcaça do automóvel já descartada. Dilação probatória para produzir prova pericial indireta. Ausência de indícios mínimos de culpa exclusiva da vítima, a justificar investigação mais apurada. Prova documental suficiente.

MÉRITO. Veículo zero quilômetro que, alguns meses após a compra, foi totalmente consumido por incêndio que se iniciou em sua parte interna. Defeito comprovado.

DANOS MORAIS configurados. Indenização reduzida para R$10.000,00, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

SEGURO DPVAT. Inexistência de valores a abater a título de seguro DPVAT, porque inocorrentes lesões físicas. Acidente não coberto pela apólice.

Sucumbência inalterada. Recursos providos em parte.